Tribunal: TJPA
Processo: 0007188-58.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007188-20.1997.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ROSA MARIA GAYOSO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL - Nº.
0007188-20.1997.8.14.0301- PJE

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ROSA MARIA GAYOSO CARDOSO

RELATORA: NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – É possível a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada por servidor público comissionado, em respeito ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito da Administração Pública, independentemente de previsão legal, pois tal conversão é calcada na responsabilidade objetiva do Estado.

II –
É firme o entendimento deste Tribunal de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com o terço constitucional, o qual não pode ser restringido por falta de previsão legal.
III – À unanimidade, recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer
da apelação e negar-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença atacada
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2019.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Município de Belém, (id. 2049244), contra r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 14ª Vara Cível da Capital, (id. 2049240), nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, processo nº 0007188- 20.1997.8.14.0301, ajuizada por
ROSA MARIA GAYOSO CARDOSO,
ora
Apelada em face do Município de Belém, julgada procedente quanto aos pedidos da autora, decisão que abaixo segue transcrita na parte conclusiva,
in verbis
:

“ANTE O EXPOSTO,

Julga-se procedente o pedido na presente AÇÃO ORDINÁRIA que ROSA MARIA GAYOSO CARDOSO moveu contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, para determinar que a ré proceda ao pagamento, a autora, de um período de férias, bem como o pagamento de dois meses referentes à licença-prêmio não usufruída, com valores equivalentes à última remuneração recebida, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária, a partir da data da exoneração, considerando a natureza alimentar dessa verba, tudo nos termos da fundamentação.

a) Sem custas, em vista da isenção da requerida, e honorários advocatícios, que se fixa em 105 b9dez por cento) sobre o valor da causa, pela ré sucumbente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, 30 de novembro de 2005”

Narra a autora ROSA MARIA GAYOSO CARDOSO em sua exordial que, após demonstrar o vínculo com a Prefeitura Municipal de Belém, em cargo comissionado, requereu o pagamento de um período de férias, acrescido de 1/3, bem como licença-prêmio, sendo que, após regular tramitação, sobreveio sentença reconhecendo seu pleito, nos termos acima transcrito na parte dispositiva.

Inconformado com o
decisum
, o Município de Belém interpôs recurso de Apelação (id. 2049244), requerendo a reforma da r. sentença vergastada, alegando que a r. sentença condenou o Município de Belém no pagamento de indenização, com a conversão em pecúnia da licença prêmio e das férias não usufruídas, todavia, a autora por ter exercido o cargo em comissão, não teria a estabilidade, bem como ao ser exonerada, perdeu o direito de receber as gratificações inerentes ao cargo, no caso a licença-prêmio.

Aduz, que em conformidade com a Lei 7502/90, para a qual encontrava- se subordinada a apelada, inexiste dispositivo autorizando conversão em pecúnia do período não usufruído de licença-prêmio, em caso de exoneração de cargo comissionado, descabendo ao Apelante atender o pleito, em respeito ao princípio da Legalidade.

No que tange as férias não usufruídas quando do exercício de cargo em comissão, o Apelante defende que a Lei 7.502/90 proíbe, taxativamente, em seu parágrafo único do artigo 121, a conversão pecuniária do período de férias não usufruídas, devendo o período de férias não gozadas ser convertido em tempo de serviço, contado em dobro para efeitos de aposentadoria.

Em contrarrazões id. 2049245, a Apelada alega que, pelo princípio da proibição do enriquecimento sem causa, não pode ficar sem receber por dois direitos adquiridos, independentes do tipo de vínculo mantido com a administração, requerendo, assim, a manutenção na integra da r. sentença.

Nesta instância, o Exmo. Procurador de Justiça Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, manifestou-se no ID. 2119932 pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); conheço do recurso,
pelo que passo a apreciá-lo.

O recurso não merece prosperar, explico
:

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 37, incisos I e II, respectivamente, o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos e o princípio do concurso público; assim, a investidura em cargos, empregos e funções públicas pressupõe, via de regra, aprovação em concurso.

Há, entretanto, exceções estabelecidas pelo legislador constituinte para adequar o princípio do concurso público com a dinâmica da máquina administrativa e do serviço público. Assim, são permitidas duas formas de investidura em que se dispensa o concurso: a)
o cargo em comissão declarado de livre nomeação e exoneração (CF, art. 37, V)
; e b) a contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (CF, art. 37, IX).

Desse modo, pode-se dizer que o vínculo jurídico existente entre a Administração e o agente público pode ser estatutário, celetista ou jurídico-administrativo. O primeiro se dá pela investidura decorrente de aprovação em concurso público, em que o servidor é nomeado para ocupar cargo efetivo, ou, em alguns casos,
em virtude da nomeação para exercício de cargo comissionado
; o segundo ocorre pela investidura, também decorrente de aprovação em concurso público, para ocupação de emprego público; o terceiro, por sua vez, se perfaz por contratação temporária, proveniente de necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso IX,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;".

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

No caso dos autos, verifico que a autora, ora apelada foi contratada para exercer cargo em comissão, fato não negado pelo Município de Belém e que restou comprovado pela juntada da ficha funcional da Apelada, comprovando o período da contratação exposto na exordial.

O pleito realizado em juízo, e, não negado pelo Apelante, foi no sentido de ser devido a demandante as férias não gozadas, acrescidas de 1/3, do período aquisitivo de 25/01/1996 a 13/01/1997, o qual perfez um total de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias, assim, por ser a contagem de dias superiores a 15, perfaz 12 (doze) meses, bem como a licença-prêmio, pedidos julgados totalmente procedentes pela r. sentença vergastada.

Em suas razões recursais, o Apelante defende que a Apelada, por ter exercido o cargo em comissão, não teria a estabilidade, bem como ao ser exonerada, perdeu o direito de receber as gratificações inerentes ao cargo, no caso a licença-prêmio.

Alega, ainda, que, em conformidade com a Lei 7502/90, para a qual encontrava-se subordinada a apelada, inexiste dispositivo autorizando conversão em pecúnia do período não usufruído de licença-prêmio, em caso de exoneração de cargo comissionado, desobrigando, assim, o Apelante no atendimento do pleito da Apelada, em respeito ao princípio da Legalidade.

De igual modo, no que se refere as férias não usufruídas quando do exercício de cargo em comissão, o Apelante defende que a Lei 7502/90 proíbe, taxativamente, em seu parágrafo único do artigo 121, a conversão pecuniária do período de férias não usufruídas, devendo o período de férias não gozadas ser convertido em tempo de serviço, contado em dobro para efeitos de aposentadoria.

Sem razões os argumentos do Apelante, pois, no que tange ao pleito de licença-prêmio não gozadas e férias, acrescidas de 1/3, observa-se que, mesmo tendo a Apelada exercido cargo exclusivamente de comissão, a mesma possui direito em receber por tais direitos, posto que, com a exoneração do cargo em comissão da apelada findou sua relação com a administração pública.

Desta feita, não lhe conceder o direito a conversão em pecúnia das licenças prêmios não gozadas e das férias seria prestigiar o enriquecimento sem causa da administração pública, mesmo que não haja previsão expressa neste sentido. Este é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. EXPRESSA. PERÍODO NÃO GOZADO EM FACE DA NECESSIDADE DE SERVIÇO. PREVISÃO LEGAL. REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este Superior Tribunal, em diversos julgados, consolidou a orientação de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, em razão do serviço público, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1360642 RS 2012/0274546-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/05/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2013). Grifado.

Neste mesmo sentido, tem decidido este e. TJEPA, mesmo em caso de cargo comissionado:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUICIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I É possível a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada por servidor público comissionado, em respeito ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito da Administração Pública, independentemente de previsão legal, pois tal conversão é calcada na responsabilidade objetiva do Estado. II – Precedentes do STJ, TJPA e Conselho da Magistratura. III ? À unanimidade, recurso conhecido e provido.

(2015.00303344-34, 142.697, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2015-01-28, Publicado em 2015-02-02)

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE CONVERSÃO EM PECÚNIADE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. SERVIDOR PÚBLICO EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. I-O requerente adquiriu o direito ao gozo de licenças- prémio e não as usufruiu. II –
Servidor exclusivamente comissionado quando exonerado sem ter gozado de licença-prêmio adquirida, faz jus a sua conversão em pecúnia, em respeito ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito da Administração Pública. III - Desnecessidade de previsão legal
, conforme precedentes do STJ, TJPA e Conselho da Magistratura. IV – Recurso conhecido e provido. (0001469-95.2015.8.14.0000, Número do acórdão:150.038, Recurso Administrativo, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Publicação: 25/08/2015). Grifado.

As férias acrescidas do terço constitucional são direitos sociais devidos em razão do art. 7º, incisos VIII e XVII, da CR/88, extensivos aos servidores públicos, por força do art. 39, §3 da CR/88,
in verbis
:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(.....)

VIII -
décimo terceiro salário
com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

XVII -
gozo de férias anuais remuneradas
com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

(.....)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide ADIN nº 2.135-4)

omissis

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de ser possível a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária dada à responsabilidade objetiva desta e vedação ao enriquecimento ilícito. Nesse Sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2017.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES
. 1.
É firme o entendimento deste Tribunal de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com o terço constitucional, o qual não pode ser restringido por falta de previsão legal.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que a sentença fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, percentual máximo estabelecido no § 2º do referido dispositivo legal.

(ARE 1019020 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018). Grifado.

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.
O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto
. 4. Recurso extraordinário não provido.” (RE 570.908-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010) Grifado.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A violação da Constituição do Brasil seria indireta, eis que imprescindível o reexame de matéria processual, nos termos da Lei n. 1.533/51 e do Código do Processo Civil. 2. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de ser possível a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária dada a responsabilidade objetiva desta e vedação ao enriquecimento ilícito. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 768.313 AgR/MA, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe nº 237 de 18.12.2009).

Assim, não merece reproche a r. sentença no que tange a condenação ao pagamento das verbas referentes a férias e licença-prêmio à ora apelada.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento,
nos termos da relatoria, mantendo incólume a decisão guerreada.

Outrossim, com base no art. 6º do CPC, advirto as partes que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e, tampouco, responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém/Pa., 02 de dezembro de 2019

DESA. NAJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 05/02/2020